Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-79.2021.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006471-79.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRANSNOP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.628.755/0001-01 (EMBARGADO), RODRIGO COSTA GONZALEZ - CPF: 032.372.049-86 (ADVOGADO), VANDERLEI APARECIDO TAVARES - CPF: 467.635.469-04 (EMBARGADO), ELZA MARIA DE SALES AZEVEDO - CPF: 027.634.981-40 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE LIMA - CPF: 535.502.186-72 (ADVOGADO), HIAGO LIMA CABRAL - CPF: 115.713.126-33 (ADVOGADO), FERNANDA HOFFMANN SCHREINER DOS SANTOS - CPF: 013.923.309-12 (EMBARGANTE), MARCOS LUIS HOFFMANN - CPF: 055.759.869-93 (EMBARGANTE), SOLANGE HOFFMANN SCHREINER DE OLIVEIRA - CPF: 036.550.991-42 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
-
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.905/2024. JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos pela parte adversa. A parte embargante sustenta a omissão do julgado quanto à aplicação imediata dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024, que determina a adoção da taxa SELIC para os juros e do IPCA para a correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar, de forma expressa, as disposições da Lei nº 14.905/2024 sobre juros moratórios e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Normas que disciplinam o cálculo de encargos legais possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem, nos termos dos artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária, abrangendo inclusive relações jurídicas pendentes.

O acórdão embargado, embora tenha analisado os temas centrais do recurso, não enfrentou expressamente a necessidade de adequação do índice de juros e correção monetária aos novos ditames legais, o que configura omissão relevante.

A omissão sobre matéria de ordem pública viola o artigo 489, § 1º, inciso IV, e o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõem ao magistrado o dever de enfrentar todas as questões relevantes ao deslinde da causa.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicação imediata das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 a processos em curso, conforme decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP.

A aplicação imediata da nova sistemática de cálculo de juros e correção monetária atende ao princípio da isonomia e preserva o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 sobre juros moratórios e correção monetária é imediata e alcança processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem.

A taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

A omissão de acórdão sobre matéria de ordem pública configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; CPC,
arts
. 14, 15, 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

contra
acórdão que, por unanimidade,
deu parcial

provimento ao

recurso de
embargos de declaração oposto anteriormente
pela

ora embarga
da

(Id.
265130790
),
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sem efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, aplica-se quando o recurso da parte sucumbente é integralmente
desprovido ou não conhecido, ainda que sem alteração do
resultado final
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos
repetitivos. (...)
”.

Em síntese,
a parte
embargante alega que o acórdão é omisso
ao não aplicar os índices de correção monetária e juros moratórios conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil, que prevê a utilização da taxa SELIC para juros e do IPCA para correção monetária.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A questão está em saber se houve omissão no v. acórdão embargado quanto à aplicação imediata das disposições introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

Pois bem.
É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que normas de ordem pública, especialmente aquelas que disciplinam a forma de cálculo de encargos legais, possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil
(artigos 389 e 406)
, trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária
e, vale dizer, a
norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, observa-se que o acórdão, embora tenha enfrentado os temas centrais do recurso, não abordou a necessidade de adequação do índice de juros e correção monetária aos novos ditames legais, aplicáveis desde a vigência da referida lei
e e
sta lacuna caracteriza omissão, uma vez que
se trata de matéria de ordem
pública, de conhecimento obrigatório pelo juízo, independentemente de provocação específica.

Cumpre ressaltar que a omissão sobre ponto relevante ao deslinde da causa viola o disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que determinam o dever do magistrado de enfrentar todas as questões suscitadas e aquelas que, por força da lei, devem ser decididas.

No ponto, ressalta-se que o
Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é
imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a
uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP,
de relatoria do i.
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, salienta-se que a
aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO aos
embargos de declaração
, apenas para
sanar a omissão e determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025